Tribunal: STF
Processo: RHC 215712
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Ausência de ilegalidade. Bis in idem. Inocorrência. Crime único. Premissas fáticas. Reavaliação. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Balbino Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 319.068/PI (eventos 34-35).



    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal) (evento 1, fls. 11-34).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 3 VETORIAIS ADEQUADAMENTE. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    2. No caso, o magistrado singular valorou negativamente 3 vetoriais de forma suficientemente fundamentada, as quais extrapolam os limites já ínsitos ao tipo penal, porquanto o agente premeditou o delito, invadiu a casa da vítima de madrugada e a estuprou diversas vezes, causando-lhe extremo sofrimento posterior.



    3. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte, de que atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando realizados no mesmo contexto fático, são absorvidos pelo estupro. (Precedentes).



    4. Entretanto, no caso em tela, a despeito de próximos no tempo, o agravante praticou ao menos 3 atos sexuais contra a vítima em momentos distintos – entre 1:30 horas e 5:20 horas da madrugada.



    5. Portanto, os atos libidinosos narrados não podem ser considerados como iter criminis ou atos preparatórios do delito, mas sim como a prática efetiva de 3 estupros em momentos distintos – ainda que bem próximos no tempo –, circunstância que se amolda ao instituto da continuidade delitiva.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, sustenta a Defesa, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Sustenta que a fundamentação empregada para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime é inerente ao tipo penal (bis in idem). Sustenta a ocorrência de crime único, visto que “os atos foram cometidos em um mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, sem um intervalo grande de tempo (menos de 4 horas)”, não havendo o que se falar em continuidade delitiva. Requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto (evento 41).



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 57).



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial e habeas corpus originário.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Ademais, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais – culpabilidade - circunstâncias e, - consequências do crime, na primeira fase da dosimetria e estabelecer a reprimenda em 08 (oito) meses acima do mínimo legal, o juízo primevo afirmou que “Na fixação da pena-base, observo os parâmetros fixados pelo art. 59 do Código Penal, para analisar cada circunstância individualmente: a) Culpabilidade - o acusado é imputável, tem consciência da ilicitude dos fatos, de modo que era de se exigir conduta diversa da por ele praticada, sendo intensa a reprovabilidade da conduta, vez que o réu agiu de modo premeditado, como evidencia o desenrolar dos fatos. (...). g) Circunstâncias - as circunstâncias do delito são por demais desfavoráveis, pois o réu ingressou na residência da vítima durante a madrugada com o rosto parcialmente coberto, e a arrancou de casa mediante ameaça grave à sua família, deixando atemorizadas a vítima e seus familiares. (...). h) Conseqüências - a vítima relata dificuldades para dormir, intenso sofrimento e rejeição social, conseqüências que devem ser consideradas por não serem próprias do tipo penal. Como três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis (‘a’, ‘g'\ ‘h’), fixo a pena base em patamar próximo ao mínimo legal, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão”. (evento 1, fl. 19).



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias antecedentes, ressaltou que “No caso, não vislumbro ilegalidade, porquanto o magistrado singular valorou negativamente 3 vetoriais de forma suficientemente fundamentada, as quais extrapolam os limites já ínsitos ao tipo penal, já que o agente premeditou o delito, invadiu a casa da vítima de madrugada e a estuprou diversas vezes, causando-lhe extremo sofrimento posterior”. 



    Desse modo, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base, pois, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 



    É a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem, situação não verificada na hipótese (HC 117.599/SP, de minha relatoria). No ponto, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem” (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base (circunstâncias judiciais valoradas negativamente), em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    No tocante ao pleito defensivo de afastamento da continuidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou “no caso em tela, a despeito de próximos no tempo, o agente praticou ao menos 3 atos sexuais contra a vítima em momentos distintos – entre 1:30 horas e 5:20 horas da madrugada –, ainda que na mesma cadeia delitiva, conforme exposto nas transcrições da sentença condenatória e do acórdão hostilizado. Logo, não se está aqui discutindo se os atos libidinosos estariam sendo considerados como iter criminis ou atos preparatórios do estupro, mas sim a prática de 3 estupros em momentos distintos, ainda que bem próximos no tempo, circunstância que se amolda ao instituto da continuidade delitiva”. 



    Desse modo, resulta inviável verticalizar, na presente via, a alegada existência de crime único, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Em acréscimo, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33 do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora